Tribunal: TJES
Processo: 5002716-42.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002716-42.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDISON DA SILVA

AGRAVADO: BANCO FINASA S/A.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). EXCLUSÃO DO VALOR EXECUTADO POR AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por EDISON DA SILVA contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, que acolheu parcialmente a impugnação do BANCO FINASA S/A, homologando os cálculos da contadoria quanto à devolução da tarifa de cadastro e excluindo da execução o valor referente à multa cominatória fixada por descumprimento de liminar proferida em ação revisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é exigível, no cumprimento de sentença, o valor da multa cominatória fixada em decisão liminar da ação revisional, diante da ausência de prova cabal do descumprimento da ordem judicial pela parte executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A multa cominatória (astreintes), ainda que fixada para compelir o cumprimento de obrigação de fazer, não constitui, por si, um bem jurídico finalístico, devendo sua exigência observar os princípios da efetividade da tutela jurisdicional e da vedação ao enriquecimento sem causa.

O art. 537, § 1º, do CPC autoriza o magistrado, inclusive de ofício, a excluir ou modificar a multa, caso se torne excessiva ou diante do cumprimento parcial da obrigação, não havendo preclusão ou formação de coisa julgada material sobre esse ponto.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a revisão da multa cominatória pode ser feita a qualquer tempo, inclusive na fase de cumprimento de sentença, sendo condição para sua exigibilidade a demonstração efetiva do descumprimento da ordem judicial.

Nos autos, a ausência de informações mínimas quanto à data, duração ou efetividade da negativação do nome do autor inviabiliza a aferição objetiva do descumprimento da liminar, comprometendo a liquidez do título executivo (CPC, art. 783).

A mora do próprio autor no cumprimento das obrigações contratuais, mesmo durante a vigência da liminar, fragiliza a autoridade da ordem judicial e reforça a ausência de conduta ilícita por parte da instituição financeira.

A exclusão do valor correspondente à multa cominatória da execução preserva os princípios da segurança jurídica, da boa-fé e da efetividade da execução, ao restringir a exigibilidade às parcelas incontroversas e devidamente liquidadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A multa cominatória fixada em tutela provisória somente é exigível no cumprimento de sentença quando comprovado o efetivo descumprimento da ordem judicial.

A ausência de prova cabal sobre a violação da medida liminar compromete a liquidez do título executivo e autoriza a exclusão da multa da execução.

A revisão do valor das astreintes pode ser realizada a qualquer tempo, inclusive de ofício, não estando sujeita à preclusão nem à coisa julgada material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 537, § 1º; 783.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1733695/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 22.03.2021, DJe 25.03.2021; STJ, AgInt no AREsp 1757003/PB, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 21.02.2022, DJe 23.02.2022; STJ, EAREsp 650.536/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 07.04.2021, DJe 03.08.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002716-42.2025.8.08.0000

AGVTE:

EDISON DA SILVA

AGVD
O
:

BANCO FINASA S.A.

RELATOR
: DES
.
SUBSTITUTO JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

VOTO

Eminentes pares, conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por EDISON DA SILVA, eis que irresignado com a r. decisão proferida em cumprimento de sentença que acolheu parcialmente a impugnação do executado BANCO FINASA S/A, homologando os cálculos da contadoria quanto à devolução da tarifa de cadastro e excluindo da execução o valor referente à multa cominatória por descumprimento de ordem liminar anteriormente proferida.

P
ois bem.

Conforme se extrai dos autos, a multa cominatória foi estabelecida no bojo da tutela antecipada deferida na ação revisional, como meio de compelir a parte ré a abster-se de promover inscrição do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito.

Com o trânsito em julgado da sentença que reconheceu abusividades contratuais e determinou a restituição de valores, o autor promoveu o cumprimento de sentença, incluindo na planilha de cálculo o montante de R$ 138.407,58, correspondente à multa diária fixada.

A
jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, “
no tocante especificamente ao balizamento de seus valores, são dois os principais vetores de ponderação: a) efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e b) vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo
”. (AgInt no REsp 1733695/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, data do julgamento: 22-03-2021, data da publicação/fonte: DJe 25-03-2021).

Sob tais premissas, a penalidade não pode chegar a se tornar mais desejável ao credor do que a satisfação da prestação principal, ao menos não a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa.

Adiante, c
onsoante preleciona o
art. 537, § 1º, CPC, o
juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que se tornou excessiva ou, caso o obrigado demonstre o cumprimento parcial superveniente da obrigação.

Outrossim, conforme assentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça,
“
é
pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a alteração do valor da multa cominatória é tema que pode ser decidido de ofício pelo magistrado e não está sujeito à preclusão. Precedentes ”
1
.

No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1757003/PB, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe 23/02/2022; AgInt no AREsp 1913278/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021.

Convém anotar, ser
iterativa
a
jurisprudênci
a

do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o valor da
multa aplicada pelo descumprimento de determinação judicial (astreinte
s
)
, previstas no art. 497,
caput
, 499, 500
e
536, caput e § 1º,
todos
do Código de Processo Civil de 2015, pode
ser revisto a qualquer tempo (CPC/2015, art. 537, § 1º), pois é estabelecido sob a cláusula
rebus sic stantibus
,
de modo que
não enseja preclusão,
quiçá a
formação de coisa julgada
material
.

Nesta linha de intelecção
,
“
sempre que o valor acumulado da multa devida à parte destinatária tornar-se irrisório ou exorbitante ou desnecessário, poderá o órgão julgador modificá-lo,
até mesmo de ofício
, adequando-o a patamar condizente com a finalidade da medida no caso concreto,
ainda que sobre a quantia estabelecida já tenha havido explícita manifestação
,
mesmo que o feito esteja em
fase de execução ou
cumprimento de sentença
”
(
vide
STJ,
EAREsp 650.536/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/04/2021, DJe de 03/08/2021,
Destaquei
).

Contudo, no caso dos autos, tenho que a pretensão executória encontra óbice relevante na ausência de elementos mínimos que comprovem o efetivo descumprimento da ordem liminar. Conforme apurado nos autos, a resposta encaminhada pelo Serasa informa que não há registros ativos nem excluídos em nome do autor, tampouco consta a data de eventual negativação ou sua respectiva baixa.

A ausência de tais informações compromete a liquidez da obrigação e impede a aferição objetiva da extensão do alegado descumprimento. Ainda que se alegue a existência de prova indireta ou a dificuldade de produção probatória, é imperativo reconhecer que a execução judicial exige título certo, líquido e exigível, nos termos do art. 783 do Código de Processo Civil.

Ademais, os autos evidenciam que o autor, embora amparado por decisão liminar, realizou depósitos judiciais com atraso no curso do contrato, circunstância que fragiliza a eficácia da ordem judicial e justifica, sob o prisma da boa-fé objetiva, a possível atuação do banco. A mora, ainda que parcial, do próprio agravante no cumprimento de suas obrigações contratuais, constitui fundamento suficiente para afastar a caracterização de conduta ilícita por parte da instituição financeira quanto à suposta negativação.

Nesse sentido, a ausência de prova cabal do descumprimento da decisão judicial, somada à incerteza quanto ao período de eventual negativação, torna inexigível a obrigação que se pretende executar. Eventuais presunções ou construções argumentativas não substituem a necessária liquidez do título executivo, requisito este que não foi preenchido no caso concreto.

Por fim, observa-se que a decisão agravada se alinha à orientação dominante da jurisprudência, preservando os princípios da segurança jurídica e da efetividade da execução, ao admitir o levantamento do valor incontroverso relativo à tarifa de cadastro e, simultaneamente, excluir da execução parcela incerta e controvertida, em estrita observância ao devido processo legal.

Ante o exposto,
conheço e
nego provimento ao recurso
, mantendo incólume a decisão que excluiu da execução o valor referente à multa cominatória.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES.
SUBSTITUTO JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

RELATOR

1

AgInt no REsp n. 1.929.598/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 9/12/2022

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.